Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735941-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BAIA BLANCA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO FERREIRA MONTEZUMA BRILLANTINO AGRAVADO: IRANI BATISTA NUNES, EUDES BARBOSA DOS SANTOS, ELIANE MEDEIROS DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BAIA BLANCA em face da decisão proferida pelo MMo. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0716113-58.2024.8.07.0007, determinou derradeira emenda à inicial, devendo dela constar a juntada de nova planilha do débito, bem como que no polo passivo da demanda constem apenas os proprietários registrados na certidão de matrícula. Em suas razões recursais (ID no 63383416), a parte agravante pede a concessão de efeitos suspensivos à decisão recorrida, para que não haja a extinção do feito de forma prematura. No mérito, pugna para que a decisão seja reformada, tendo em vista que a terceira ré (ELIANE) é legítima para compor o polo passivo da presente execução, por ser legítima possuidora. Preparo regular - ID n.o 63383422 / 63383418. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, tendo em vista que pode ocorrer a extinção do feito de forma prematura, ainda mais se a matéria de fundo for revertida e, nesse ponto, está relacionada com a própria probabilidade de provimento do recurso. Mais especificamente quanto à probabilidade de provimento do recurso, tem-se que a regra é no sentido de que o proprietário deve responder pelas taxas condominiais, mas a responsabilidade pode ser atribuída também ao possuidor, desde que comprovado nos autos que ele realmente exerce a referida posse, já que se trata de obrigação propter rem (Acórdão 1859702, 07173997620218070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consta dos autos documentos que dão a aparência de que ELIANE realmente seria possuidora do imóvel (ID no 206318629 / 206318630 / 206318631 / 206318632 / 206318633 / 206318637 / 206318638 / 206321603 / 203525586 – Pág. 1/8), cujas taxas condominiais estão sendo vindicadas nos autos de origem, o que, por cautela, ao menos nesse momento, justifica a paralisação do feito para averiguar se é mesmo esse o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, para suspender o andamento dos autos no 0716113-58.2024.8.07.0007, até julgamento do mérito do presente agravo ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador